Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750529-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ESTEVAM DE SOUSA AGRAVADO: MAXTER SOLUCOES FINANCEIRAS SIMPLES LIMITADA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CEDIBRA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Estevam de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2aVara Cível de Samambaia (ID 76120743 do processo n. 0712622-76.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda., Banco Itaú S.A., Banco Santander e Cedibra Serviços Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, por entender que estaria ausente a probabilidade do direito vindicado. Em suas razões recursais (ID 21711143), relata o agravante que celebrou com a ré Credbraz Representação Comercial e Consultoria - EIRELI (que foi sucedida por Maxter Soluções Financeiras Simples Ltda.) três contratos de cessão de créditos realizados a partir de empréstimos contraídos pelo requerente com o Banco Itaú S.A. e o Banco Santander. Explica que a contratação consistia na aquisição dos referidos empréstimos pelo requerente - na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC) ou consignado - e na consequente transferência da integralidade ou de 90% (noventa por cento) dos montantes obtidos à Credbraz/Maxter, que se comprometeria a depositar mensalmente na conta do autor os valores relativos às parcelas dos empréstimos, acrescidos de 10% (dez por cento). Afirma que foram três os empréstimos realizados: o primeiro no valor de R$ 79.490,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), contratado com o Banco Itaú na modalidade CDC, em 11/03/2020, e os outros dois nos valores de R$ 27.769,66 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e R$ 72.416,98 (setenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), contratados com o Banco Santander na modalidade consignado, em 14/05/2019 e 27/09/2019, respectivamente. Assevera ter transferido à Credbraz/Maxter 90% (noventa por cento) do valor correspondente aos dois primeiros empréstimos e a integralidade do terceiro. No entanto, conta que a referida empresa cessou os depósitos mensais em março de 2020, deixando de lhe fornecer a quantia necessária para quitar as parcelas dos empréstimos. Defende, portanto, ter sido vítima de fraude, argumentando que existe notícia por todo país de consumidores que foram prejudicados pela Credbraz/Maxter. Colaciona aos autos reportagens sobre o tema. Obtempera que haveria diversos inquéritos policiais investigando a referida empresa, sendo que o MPDFT já teria instaurado ação penal contra seus sócios. Alega que a Credbraz/Maxter teria se apresentado como correspondente bancária dos Bancos Santander e Itaú, de modo que haveria responsabilidade objetiva dos bancos réus pela sua conduta. Assevera que a Cedibra Serviços Ltda. seria a correspondente direta dos bancos e que esta teria substabelecido à Credbraz/Maxter “os poderes do contrato inicial de correspondente bancário conforme permite e regulamenta a Resolução 3954/11 em ser Art. 7° e §1o”. Tece arrazoado jurídico com base no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Cita precedentes que entende favoráveis. Defende que os contratos de empréstimo contraídos com os bancos réus estariam vinculados aos contratos de cessão de crédito celebrados com a Credbraz/Maxter, de modo que todos os requeridos teriam participado da cadeia de fornecimento do serviço. Aduz que seria aplicável, na hipótese, a teoria da aparência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “suspender os descontos efetuados mensalmente pelo Banco ITAU na conta salário do Autor no valor de R$4013,89 e Banco Santander no valor de R$1771,37 e R$750,00 no contracheque desta Agravante, oficiando-se o órgão pagador da Agravante para que cumpra a ordem, qual seja: Empresa Brasil de Comunicação Quadra 08, Bloco B, Subsolo 1, Setor Comercial Sul Q. 6 Venâncio - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900 ainda, para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, até que se julgue o mérito da demanda sob pena de multa diária de R$ 500,00”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21711143 e 21711144). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, no caso em exame, observa-se que, a despeito dos indícios de que a parte foi vítima de fraude, a antecipação de tutela pretendida diz respeito a contratos firmados pelo autor com instituições financeiras que, ao menos a princípio, não estão ligadas à Credbraz/Maxter, com a qual o autor firmou o contrato que alega ter sido descumprido. Na hipótese em tela, dos documentos carreados aos autos, não se afigura possível aferir, nesta assentada, a existência de fraude ou conluio entre os réus, ou mesmo que a requerida Credbraz/Maxter seja correspondente bancária dos corréus. Com efeito, no contrato firmado com o Banco Itaú (ID 21713715) não há menção de que a contratação se deu por meio de correspondente bancário. Já nos contratos celebrados com o Banco Santander (IDs 21713716 e 21713717) quem ocupa a posição de correspondente bancária é a Cedibra Serviços Ltda.. Ademais, apesar da alegação de que teria havido substabelecimento do contrato de correspondente pela Cedibra à Credbraz/Maxter, não se vislumbra possível concluir, neste instante processual, que tal afirmação procede, haja vista a ausência de documentos nos autos nesse sentido. Além disso, os próprios contratos firmados pelo requerente com a Cedbraz/Maxter dispõem, em suas cláusulas de no 2.4, 2.5 e 2.5 (IDs 2171153, 2171154 e 2171155, respectivamente), que “o eventual inadimplemento da Cessionária das obrigações constantes neste instrumento não poderá ser oponível ao Banco”. Assim, não se mostra possível verificar, de plano, que há vínculo obrigacional ou relação de acessoriedade entre os mútuos firmados com os bancos requeridos e os contratos alegadamente fraudulentos de cessão de crédito. Assim, não há como se concluir, nesta assentada, que os bancos sejam responsáveis por eventual fraude praticada pela Credbraz/Maxter. Nesse sentido, nota-se que a pretensão do autor demanda dilação probatória, não se verificando a probabilidade do direito neste momento. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em caso de procedência do pedido, o autor disporá dos meios processuais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora